Tribunal: TJES
Processo: 5002089-78.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002089-78.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILERCIO LACERDA RODRIGUES
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1042173
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDILERCIO LACERDA RODRIGUES
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser anulada em razão de
error in procedendo
;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que a demanda trata-se de quitação antecipada e que se difere da consignação em pagamento;
e)
que na verdade o juizado especial é competente para dirimir esta causa.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte (ID
1042136
).

O cerne da questão cinge-se em apurar se o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide.

Primeiramente, é necessário discorrer sobre a diferença entre a ação de liquidação antecipada do débito e a ação consignação em pagamento.

Quanto à ação de liquidação antecipada do débito, tem-se que, conforme disposição no art. 52, §2º do CDC
[1]
, é a possibilidade de
dar liquidação antecipada parcial ou total de uma dívida antes do vencimento, com o fito de reduzir proporcionalmente os juros e demais acréscimos.

Por outro lado, o art.
539
[2]
ao 549 do CPC/15 dispõe sobre a consignação em pagamento que é a possibilidade do devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, ou seja,
pretende a quitação da obrigação
[3]
.

Isto porque,
em algumas situações e por algum motivo, o devedor não consegue efetuar o pagamento na forma devida. Por isso, surge a necessidade do procedimento especial de consignação em pagamento
[4]
.

Pois bem, apesar da recorrente dar o nome à ação de liquidação antecipada do débito, tenho que, no caso dos autos e em razão dos pedidos da parte, a demanda se trata de ação de consignação em pagamento.

Assim, tenho que acertou o D. juízo em considerar a ação como sendo de consignação em pagamento em razão da narrativa dos autos, bem como dos pedidos da recorrente - recusa do recorrido em receber os valores, abertura de conta judicial para garantir a importância de R$ 17.788,79 (dezessete mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) valor este que entende devido
.

Desse modo, em razão do rito especial e próprio da ação, resta configurada a sua incompatibilidade com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RITO ESPECIAL - JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE DE RITOS - TRAMITAÇÃO NA VARA DE FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO ACOLHIDO. 1.
A ação de consignação em pagamento está inserida nos procedimentos especiais do Código de Processo Civil, nos artigos 539 a 549, com rito específico e próprio, o que impossibilita o seu ajuizamento e tramitação no Juizado especial.
2. Acolher o conflito para declarar a competência do suscitado. (TJMG -

Conflito de Competência

1.0000.18.141518-3/000, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2019, publicação da súmula em 14/03/2019)

Ademais, ainda que não fosse o caso de incompetência dos juizados especiais, observa-se que a parte recorrente colacionou aos autos documentos (ID’s
1042140
,
1042141
e
1042142
) que não põe fim a demanda, pois é necessária a apuração do saldo que, porventura seja devido, o que poderia ensejar na prolação de sentença ilíquida
[5]
e que não é admitida no âmbito dos juizados especiais.

Noutro giro, ainda que fosse o caso de ação de liquidação antecipada do débito, nos autos, a redução proporcional dos juros e demais acréscimos - dos valores supostamente devidos, conforme disposto no art. 52, §2º
[6]
do CDC -, exigiria a liquidação da sentença, procedimento este inadmissível em sede de juizado especial cível, como já mencionado.

Por tal razão, à luz do Enunciado do FONAJE nº 54
[7]
, vejo como sendo inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida adequada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95
[8]
.

Por fim, em que pese a alegação de nulidade da sentença, tal situação não deve prosperar, uma vez que como o juizado especial possui princípios norteadores do microssistema, tal situação afasta a competência para examinar e julgar demandas que exijam a elaboração de cálculo mais sofisticado, por meio de laudo técnico e que não foi apresentado pela parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

[2]
Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

[3]
Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

[4]
Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

[5]
Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.
Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

[6]
§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

[7]

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

[8]
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PAGAMENTO. PARTE AUTORA ALEGA QUE A DEMANDA SE TRATA DE AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE DÉBITO. CONSTATAÇÃO DE QUE A DEMANDA DISCUTE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA QUITAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE ADEQUADO. CONSTATAÇÃO DE QUE A DEMANDA POSSUI CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ESPECIAL, PREVISTO NO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE

AJUIZAMENTO E TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL.
SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.